Tribunal: TJBA
Processo: 8132957-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132957-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, TATIANE BRITO NASCIMENTO

APELADO: MICHELI VENTURINI

Advogado(s)
:
VILANE GAMA MOTA DE CARVALHO, ARTHUR DE SOUZA SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.034/2020. REEMBOLSO. RECUSA EM RECEBER VOUCHER. OPÇÃO PELA DEVOLUÇÃO EM PECÚNIA. INÉRCIA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao caso a Lei nº 14.034/2020, que garante ao consumidor o direito de optar entre reembolso em dinheiro ou por crédito (voucher), desde que haja concordância expressa.

II - Inexistindo prova de aceitação dos vouchers, configura-se falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

III - A morosidade excessiva e a ausência de solução administrativa, agravadas pela condição de saúde da consumidora, extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

IV - Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional e razoável.

V - Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

VI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8132957-05.2023.8.05.0001,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
majorando os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora